Tribunal: TJDFT
Processo: 0740271-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740271-72.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA POZZETI AGRAVADO: VANDERLEI AQUINO NASCIMENTO, NEJO FIRMINO DOS SANTOS, FRANCISCO FIRMINO BELO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TEREZA POZZETI contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada em face de VANDERLEI AQUINO NASCIMENTO e OUTROS: “Em consulta ao sistema, verifiquei que o acórdão do julgamento do agravo de instrumento interposto pela autora já está disponível. Houve modificação parcial da decisão para determinar a inclusão dos réus que haviam sido excluídos, mantidos os demais termos. Contudo, ainda não transitou em julgado. Determino que se aguarde o trânsito em julgado do acórdão. Após, cumpridas as determinações emanadas da segunda instância, retornem os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e as preferências legais.” A Agravante sustenta que a decisão recorrida indica que não haverá dilação probatória. Salienta que a produção de prova é imprescindível para o deslinde do caso. Conclui pelo cerceamento do direito de defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que "determine ao Meritíssimo Juízo a quo que retome a pertinente instrução processual e reabra às partes oportunidade para produzir provas do que alegam". Preparo recolhido (IDs 41692382 e 41692379). É o relatório. Decido. Decisão sobre produção de provas não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A irresignação é voltada exclusivamente quanto ao objeto da prova a ser produzida, hipótese não contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Tampouco restaria configurada a urgência que justificasse a mitigação da regra na forma decidida pelo Superior Tribunal de Justiça e por ocasião do Recurso Especial Repetitivo 1.696.396/MT. A questão comporta apreciação em preliminar de apelação se ainda assim houver interesse da parte. (AI 0740191-79.2020.8.07.0000, 3a T., rel. p/ac Des. Luís Gustavo de Oliveira, DJe 21/7/2021)” Com efeito, eventual cerceamento de defesa causado pela prolação de sentença sem a produção de provas poderá ser útil e eficazmente suscitado na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 06 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator